Tribunal: TJDFT
Processo: 0734296-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0734296-98.2024.8.07.0000 DECISÃO Ante a manifestação da Terracap (id 69793559), aguarde-se o prazo de 60 dias, para tratativa de acordo (Proc. 0714391-53.2024.8.07.0018 - id 222545205). Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 1 de abril de 2025. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR